Tribunal: TJMT
Processo: 1014879-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wesley Teodoro Monteiro, preso preventivamente pela suposta autoria de três crimes de Roubo consumado e um tentado e de Estupro, apontando, como autoridade coatora, a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Em prol do pleito liberatório, a Impetrante alega que: I) o Paciente não cometeu os crimes que lhe estão sendo atribuídos; II) não então presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; III) as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes ao caso; IV) o Paciente possui predicados favoráveis; V) há risco de contaminação pelo Covid-19.
Com tais argumentos, almeja, in limine, a revogação da prisão preventiva de Wesley, buscando, caso seja vencida nesta tese, a substituição da preventiva por medida cautelar dela diversa (Id. 50440995).
É a síntese.
Consta dos autos que no dia 21 de maio de 2020, em tese, o Paciente, em via pública da cidade de Várzea Grande-MT e em momentos distintos, roubou e estuprou duas vítimas, bem como cometeu outro roubo consumado em desfavor de mais duas pessoas e um tentado contra outros dois ofendidos.
I - Inicialmente, alega-se que o Paciente não teve participação nos crimes que lhe estão sendo imputados.
Sobre tal tese, é sabido que o Habeas Corpus, ação de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em evidente teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria.
Por outro lado, para que seja decretada ou mantida uma prisão preventiva é necessário que estejam presentes indícios de que o agente tenha cometido os delitos cujas práticas lhe estão sendo imputadas; nesse contexto, examino a questão, apenas com base nos indícios suficientes de autoria do delito exigidos na primeira parte do art. 312 do CPP.
No caso, consta que Wesley Teodoro Monteiro foi reconhecido pelas vítimas, razão pela qual, sem qualquer juízo de valor acerca da verossimilhança de sua negativa de autoria, eis que compete ao juiz natural da causa examina-la, é certo que há, nos autos, indícios suficientes de autoria aptos a autorizar a decretação da custódia preventiva.
II – Prosseguindo, tem-se que a prisão preventiva do Paciente foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão de sua contumácia delitiva, pois, em um só dia ele supostamente cometeu diversos crimes graves contra vítimas diferentes (Id. 50443472).
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Nesse contexto, aparentemente, não se vislumbra a inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP propalada na inicial.
III - De igual modo, verifica-se que in casu não há que se cogitar de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai do pronunciamento judicial objurgado, que nada menos que a prisão preventiva serviria para garantir a ordem pública, dadas as características da causa.
Nesse sentido, é o posicionamento do STJ, in verbis:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
IV - Ademais, ao contrário do que alega a Impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
V – O possível risco de contaminação pelo novo Coronavírus também não autoriza a pretendida restituição da liberdade.
A Recomendação n. 62 do CNJ consigna, em seu art. 1o, I, que, no sistema prisional, o grupo de risco para infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) é composto pelos “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Especificamente no caso dos autos, nada há que ao menos indique que o Paciente, pessoa saudável, integre o citado grupo de risco, em especial porque o eventual tratamento para dependência química não consta no rol acima.
Se não bastasse, como bem ponderado pelo Ministro Rogério Schietti, “(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”. (STJ. HC no 567.408/RJ).
Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator